Tribunal: TJDFT
Processo: 0743502-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743502-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MIGUEL SOUZA GOMES AGRAVADO: VALMIR ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Miguel Souza Gomes em face da r. decisão (ID 65051673, pág. 322) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Valmir Alves de Oliveira, indeferiu os pedidos do Exequente/Agravante para expedição de ofício ao DETRAN/GO solicitando informações detalhadas sobre os tipos de restrições incidentes sobre os veículos indicados à penhora, “com a apresentação do laudo conclusivo sobre a clonagem, se houver”, bem como de avaliação, penhora e alienação judicial dos veículos (ID 65051673, págs. 320/321). Nas razões recursais (ID 65051685), o Exequente/Agravante alega a necessidade de expedição de ofício ao DETRAN/GO, para a obtenção de informações detalhadas sobre as restrições administrativas que recaem sobre os veículos de propriedade do Executado/Agravado (placas RCN3G86 e RCN3H36), a fim de que seja viabilizada a penhora e alienação judicial dos bens. Afirma que buscou tais dados junto ao DETRAN/GO, todavia, foi informado que os dados referentes aos aludidos veículos somente podem ser fornecidos ao proprietário ou por meio de ordem judicial. Requer seja provimento o Agravo de Instrumento, para que se determine a expedição de ofício ao DETRAN/GO, solicitando “informações detalhadas sobre a natureza da restrição administrativa dos veículos em questão, incluindo laudo conclusivo sobre a clonagem” (ID 65051685, pág. 3), a fim de viabilizar a penhora e alienação judicial dos bens. Preparo comprovado (IDs 65067694 e 65067699). O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 65101691). Em face de tal decisão, foi interposto Agravo Interno (ID 65107716). Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (IDs 66088819 e 66220782). Vieram os autos conclusos para análise de mérito. Compulsando os autos do processo principal constata-se que, após a interposição do presente Agravo de Instrumento, o Exequente/Agravante peticionou no Cumprimento de Sentença, solicitando o encaminhamento dos veículos em questão à Polícia Técnica Científica, para a realização de perícia (ID 215929606, na origem), diante das informações detalhadas obtidas no sistema do DETRAN/GO e juntadas ao processo, no sentido de que os veículos foram bloqueados por possível clonagem de chassi e o bloqueio somente pode ser retirado caso seja demonstrada, em laudo pericial da polícia científica, a inexistência de clonagem (ID 215929612, na origem). Diante desse fato, em cumprimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, ao Exequente/Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator